Tribunal: STF
Processo: Rcl 47261
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 810 da repercussão geral. Juros de mora fixados em 6% ao ano. Período posterior à edição da Lei 11.960/2009. Aplicação equivocada do tema. 4. O STF assentou a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009). Natureza processual. Aplicação imediata aos processos em curso. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação.